Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. MAJORANTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As firmes declarações da vítima no sentido de que foi ameaçada e coagida a entregar a sua bolsa mediante emprego de arma branca, consistente em uma faca, corroboradas pelo depoimento de uma testemunha presencial do fato, são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não sendo necessário que faca utilizada na conduta delitiva seja apreendida e periciada.
2. A pena concretamente estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão enseja a fixação do regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.